Tribunal: TJPA
Processo: 0006845-13.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10250 - Pensão
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0006845-13.2007.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA - IGEPREV

PROCURADOR: TENILI RAMOS PALHARES MEIRA

APELADO: FRANCISCA MARIA DA SILVA SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO.

1.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, a função dos Embargos de Declaração é corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão.

2.

O embargante pretende a reforma do julgado por entender que se encontra omisso.

3.

Não obstante, é possível constatar que o embargante pretende rediscutir a matéria, pois o acórdão embargado tratou integralmente das razões postas nos embargos.

4.

Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC
.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte sete dias do mês de maio de dois mil e vinte e quatro .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Anadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará-IGEPREV
,
em face do Acórdão de Id n° 13245528, que conheceu da remessa necessária e do recurso de apelação, porém negou-lhe provimento.

O embargante opôs embargos de declaração, em razão de possível omissão verificada no julgado, relata que houve no julgado do colegiado expedido, ausência de apreciação das considerações postas acerca da Lei nº 9717/98, restando aguardar pelo seu respectivo saneamento quando da apreciação desta insurgência recursal.

Não foram apresentadas contrarrazões aos Embargos opostos consoante certidão de Id n°13765427.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de Embargos de Declaração e passo a analisá-lo.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Em análise dos autos, convém ressaltar que os embargantes repisam os mesmos argumentos já analisados no acórdão embargado.

Não obstante as alegações, referidos pontos foram devidamente abordados no voto deste relator, no qual concluiu que a
Embargada preencheu os requisitos para concessão do benefício

em conformidade com a Lei Complementar n° 39/2002 com a aplicação do artigo 6, inciso I, § 5°, vejamos:

“(...) tem-se que o conjunto probatório dos autos indica que a autora/apelada preenche os requisitos para a concessão do benefício. Pois, a demandante juntou farto conjunto probatório acostando prova pré-constituída da existência da união estável com o ex-segurado à época da data do óbito, restando devidamente comprovada a condição de companheira, em caráter permanente, e, portanto, beneficiária do servidor falecido, nos termos do art. 6º, inciso I, §5º, da Lei Complementar Estadual n.º 39/2002. (...)

Ademais, o requerido, IGEPREV
não apresentou impugnação específica de toda a documentação apresentada pela postulante, limitando-se a afirmar, de forma genérica que os documentos juntados não eram capazes de comprovar o direito alegado.

Desta feita, os embargantes não possuem razão, restando demonstrado de forma evidente o intuito em buscar rediscutir a matéria, pois não é possível verificar a existência dos vícios apontados, visto que a decisão impugnada enfrentou integralmente e de forma suficiente as razões postas nos embargos.

Assim sendo, os embargos de declaração não servem para adequar a decisão ao entendimento das partes embargantes ou para acolher mero inconformismo, muito menos para rediscutir a matéria já decidida.

Em julgado recente o Superior Tribunal de Justiça se manifestou nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. DIVERGÊNCIA NOTÓRIA NÃO VERIFICADA. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada. 2.
No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão, pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "o erro material passível de correção a qualquer tempo é o que se refere a meros equívocos ou inexatidões materiais, não interferindo no juízo de valor sobre a matéria" (REsp 1.801.128/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/8/2019, DJe 11/10/2019), situação que não se verifica nos autos.4. Mesmo nos casos de divergência notória, necessária se faz a indicação precisa dos dispositivos de lei tidos por violados, tendo em conta o papel constitucional do STJ de uniformizar a interpretação da norma infraconstitucional. Precedente.
5. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de alegados vícios no julgado combatido, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte com a decisão tomada, buscando rediscutir o que decidido já foi.
6. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt no AgInt no REsp n. 1.466.659/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 21/9/2023.) grifei

Em relação ao prequestionamento, a interposição dos embargos de declaração é meio suficiente para prequestionar a matéria arguida anteriormente em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independente da inadmissão ou rejeição dos embargos, nos termos do art.1.025 do CPC.

Desta feita, não vislumbro a ocorrência da contradição aduzida, por inexistir elementos capazes de modificar as razões apresentadas na decisão embargada, razão pela qual mantenho inalterada a decisão.

Por oportuno, advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos art.81, caput, e art. 1.026, § 2º e 3º, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, por inocorrência da omissão apontada.

É como voto.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 06/06/2024